Tribunal: TCU
Processo: 005.273/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 260/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, e 43, I, da Lei 8.443/1992 e 143, 235, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, quanto ao processo a seguir relacionado, em: a) conhecer do presente expediente como representação, por atender aos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; b) indeferir a medida cautelar requerida, tendo em vista que não foram preenchidas as condições necessárias para sua concessão; c) juntar cópia da peça 1, da instrução elaborada pela unidade técnica e deste acórdão ao TC Processo 022.765/2020-4 e ao TC Processo 037.082/2020-5 ; d) apensar o presente processo ao TC Processo 019.895/2020-8 , com fulcro no art. 40, III, da Resolução TCU 259/2014; e e) dar ciência deste acórdão ao representante. 1. Processo TC Processo 005.273/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.